Tribunal: TJSP
Processo: 1016505-92.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. reparação por danos morais, julgada procedente. Transporte de passageiros. Plataforma digital Uber – Recusa em transportar passageiros em virtude de utilização de cadeiras de rodas – Não se descura, em absoluto, que, nos termos da Resolução n o 623/2013, em seu artigo 5o, inc. II.1, compete, preferencialmente, à Segunda Subseção de Direito Privado, composta pelas

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. reparação por danos morais, julgada procedente. Transporte de passageiros. Plataforma digital Uber – Recusa em transportar passageiros em virtude de utilização de cadeiras de rodas – Não se descura, em absoluto, que, nos termos da Resolução n o 623/2013, em seu artigo 5o, inc. II.1, compete, preferencialmente, à Segunda Subseção de Direito Privado, composta pelas 11a a 24a e pelas 37a e 38a , o processamento e julgamento de "II.1 - Ações oriundas de representação comercial, comissão mercantil, comodato, condução e transporte, depósito de mercadorias e edição;". Sucede, todavia, que a competência entre as seções de Direito Privado tem cunho meramente administrativo. De fato, a competência temática, distribuída por critérios de política judiciária entre a I, II e III Subseções de Direito Privado, não é absoluta, mas preferencial, nos termos do art. 5o, incisos I, II e III, da Resolução 623/2013. Realmente, ao contrário do que ocorre com a distribuição de matérias entre a Seção de Direito Público, Privado e Criminal, cuja competência é fixada de forma absoluta, a competência das Subseções de Direito Privado é preferencial. Em assim sendo, em não havendo risco de nulidade e, tendo em conta se tratar de recurso interposto há muito tempo; há que se ter em caráter excepcional esta C. 29a. Câmara de Direito Privado como competente para processamento e julgamento deste recurso. Preliminares arguidas – Falta de interesse processual – Inocorrência – Inteligência da Teoria da Asserção, acolhida pelo CPC – Legitimidade passiva – A relação havida entre as partes, é de consumo. Destarte, a ré tem sim, legitimidade para figurar no polo passivo da ação, visto que participou da cadeia de consumo, enquadrando-se, via de consequência, na conceituação de fornecedor, nos termos do art. 3o do CDC, impondo-se aplicação à espécie, do art. 7o, parágrafo único e art. 25, § 1o do citado Diploma Legal. Com efeito, a apelante disponibiliza tecnologia para viabilizar canal entre motorista e passageiro, mediante remuneração, auferindo vantagens com sua atividade, além de estabelecer diretrizes, fixar preços. Mérito – Bloqueio e desativação dos autores no aplicativo, levado a efeito pela ré/apelante. A ré de fato, não comprovou que tenha efetivamente encaminhado a notificação de desativação em caráter permanente, aos autores. Porém, não menos certo é o fato de que a situação nesse aspecto é nebulosa. Seja como for, fato é que nada há de injurídico na atitude da plataforma apelante em bloquear o usuário, tendo em conta a situação havida. Isso porque a adesão à plataforma é voluntária, constituindo, portando, direito do usuário ou da plataforma, encerrar o vínculo. De fato, na medida em que nenhum vínculo é eterno, não podendo nem mesmo o Poder Judiciário impor a sua continuidade quando uma das partes já manifestou a sua vontade de nele não mais prosseguir. Caracterizado o abuso do bloqueio, responderá quem o tiver praticado, no plano indenizatório. Nem se diga que com o bloqueio os autores ficarão desassistidos, na medida em que existem outros aplicativos de transporte disponíveis ao consumidor, como por exemplo, "o aplicativo 99". Destarte de rigor a conclusão de que o pedido de desbloqueio para retorno à utilização da plataforma UBER, é improcedente, ficando, por conseguinte acolhido o recurso nesse ponto. - Danos Morais – Ocorrência - Não há prova séria e concludente de que os autores tenham sido efetivamente notificados previamente do bloqueio, como asseverado pela apelante, a fls. 65 da contestação, o que por certo cabia à apelante, máxime tendo em conta sua alegação de que notificou. Mas não é só. Realmente, ante o que dispõe o guia fornecido pela ré aos motoristas credenciados, carreado aos autos pela própria apelante, forçoso convir que o motorista credenciado na plataforma, não se pautou na forma como recomendada, relativamente aos usuários com deficiência física. Dados coligidos aos autos dão conta de que o motorista credenciado recusou, sim, a corrida aos autores, em razão de sua deficiência, infligindo a eles sofrimento, decorrente de discriminação. Induvidosa pois, a falha na prestação de serviços. A responsabilidade da ré é solidária. Destarte, de rigor o seu dever de indenizar, ex vi do que dispõe o art. 186, do CC. Indenização – Quantum – O montante fixado na r. sentença, qual seja R$ 50.000,00 é exagerado, manifestamente desproporcional à situação narrada nos autos. Destarte, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de rigor a redução quantum indenizatório a título de danos morais, para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), na proporção de R$ 10.000,00 para cada qual dos autores. – Verba honorária – Readequação – Necessidade face ao desfecho dado à ação, por este acórdão. Sucumbência parcial e recíproca – Recurso parcialmente provido.